Tribunal: STF
Processo: RHC 250147
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 917.283/SP (e-doc. 57).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 18, p. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na pena final, mantido o regime fechado (e-doc. 24). O título condenatório transitou em julgado em 09/05/2024 (e-doc. 25, p. 7).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não sendo conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 40). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas produzidas decorrentes de invasão domiciliar. Alega contradição no depoimento dos policiais. Diz que o recorrente faz jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e ao regime inicial de cumprimento de pena mais brando.



    6. Busca o reconhecimento das nulidades arguidas e, por conseguinte, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 09/05/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 27/05/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 11/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).Revisão criminal



    8. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a impetração é substitutiva de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator